Tribunal: TJBA
Processo: 8122642-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122642-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: VICTOR MAURICIO DA SILVA HORA Advogado(s):CARLA LORENA SANTANA SANTOS, LUANA DOS SANTOS DE FARIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1132. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MORA. PRECEDENTE VINCULANTE. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DO JULGADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame de Apelação Cível, em sede de juízo de retratação, por determinação da 2ª Vice-Presidência, após a interposição de Recurso Especial. 2. O Acórdão original desta Terceira Câmara Cível (ID 79455761) havia negado provimento ao apelo da instituição financeira, mantendo a sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da mora, visto que a notificação extrajudicial retornou com a informação "não existe o número". II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a definir se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária, pelo motivo "não existe o número", é suficiente para a comprovação da mora do devedor, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132. III. Razões de decidir 4. Em juízo de retratação (artigo 1.030, II, do CPC), impõe-se a adequação do julgamento anterior ao precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS), que estabelece ser “suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”. 5. A devolução da correspondência, com a anotação "não existe o número", não invalida a comprovação da mora. O credor cumpriu sua obrigação, ao enviar a notificação para o local indicado pelo próprio devedor (ID 69727886), cabendo a este último, em observância aos deveres de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva, manter seus dados cadastrais corretos e atualizados. 6. Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, a mora está devidamente comprovada, o que impõe a anulação da sentença terminativa e o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito, com a análise do pedido liminar. 7. Com o provimento integral do Recurso de Apelação, em sede de retratação, o Recurso Especial interposto (ID 81232408) perde seu objeto, devendo ser julgado prejudicado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e, em juízo de retratação, PROVIDO, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Recurso Especial julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: TEMA 1132 do STJ (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8122642-83.2021.8.05.0001, tendo como Apelante BANCO ITAU S.A. e como Apelado VICTOR MAURICIO DA SILVA HORA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05